Tribunal: TJES
Processo: 5001915-68.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001915-68.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MALRICEIA ARARIBA FRAGA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDAS. ESCOLAS DIFERENTES E PERÍODOS DIVERSOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em breve síntese, alega a parte autora a contratação temporária nos quadros funcionais do Estado do Espírito Santo, e por tal razão requer o pagamento do FGTS correspondente ao período total trabalhado.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3440681), a autora sustenta que provou que atuou de forma temporária para o Estado, sem a submissão ao concurso público para o exercício do cargo nos anos de 2017,2018, 2019, 2020 e 2021 como cozinheira.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório, de acordo com a Declaração de Tempo de Serviço (ID 3440667) e demais documentos extraídos do bojo dos autos, observa-se que a Recorrente fora contratada pelo Estado recorrido para exercer o cargo de cozinheira,
sob regime de designação temporária
, em diversos períodos, de 2017 à 2021, todavia não se configura nulidade, considerando se tratarem de escolas diferentes e em períodos diversos, desta forma se verifica que se configura o caráter temporário e excepcional dos contratos.

Desta forma, verifico que o contrato firmado entre a Recorrente e o Recorrido atende os requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, não havendo, portanto, em se falar em nulidade, já que, pelo tempo de serviço prestado, a necessidade, em caráter apenas temporário, da contratação se mostra configurada.

É evidente que as contratações foram temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, não havendo em se falar em nulidade, tendo em vista que estão de acordo com o texto constitucional.

Neste sentido colaciono a jurisprudência:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO VERIFICADA BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CAPAZES DE DESNATURAR O CARÁTER TEMPORÁRIO DO VÍNCULO AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS INDEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF). 3. No caso concreto, não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com o Município de Ibatiba, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS.

4. O acervo probatório evidencia que a recorrida sequer laborou por mais de 02 (dois) anos letivos consecutivos. A ausência de nulidade dos negócios jurídicos em questão se torna ainda mais evidente quando não se tem notícias da existência de outros vínculos temporários entre as partes que, mesmo que atingidos pela prescrição, poderiam descaracterizar a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado. 5. Enfatiza-se que, no caso, também não há como aferir se as três contratações de aproximadamente dez meses cada, que não foram contínuas, referiam-se às mesmas atividades na estrutura da Administração Municipal. 6. Voto vencido: Patente a nulidade da contratação temporária e o direito ao recebimento do FGTS no caso em apreço. 7. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJ-ES - AC: 00006213920198080064, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)